Tribunal: TJDFT
Processo: 0723689-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA. CONTROLE GERENCIAL E FINANCEIRO EXERCIDO POR OUTRA PESSOA. NÃO RECONHECIDO O DEVER DE PRESTAR CONTAS.
1. A ação de exigir contas, prevista nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, como procedimento especial de jurisdição contenciosa, é dividido em duas fases. Na primeira fase, discute-se apenas o direito de exigir as contas e a obrigação de prestá-las. Na segunda fase, discutem-se as próprias contas prestadas, seja quanto à forma, seja quanto ao conteúdo.
2. O provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possui natureza jurídica de decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, quando julgada procedente. Caso improcedente, o ato judicial será sentença, recorrível por meio de apelação.
3. Reconhecida a ausência de dever de prestar contas, diante da não ocorrência de administração exclusiva da empresa autora por parte do requerido, mesmo com a outorga da procuração pelo sócio.
4. Demonstrado que o controle contábil e financeiro era exercido por parte de outros agentes atuantes na administração da empresa, inclusive com acesso permanente aos documentos bancários, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
5. Negou-se provimento ao apelo da autora.